Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-83.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000623-83.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CESAR HUGO FRANCO - CPF: 049.019.251-30 (RECORRENTE), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSENCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recuso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a existência de elementos mínimos à comprovação da tese autoral.

2.

Pretensão recursal da parte autora, ao argumento de que toda a transação se deu de modo eletrônico, e que estão juntados no processo todos os documentos hábeis à comprovação da falha na prestação de serviços na tentativa reiterada de alteração de voo e reembolso.

3.

Aliado a isso, a Reclamada juntou defesa e comprovante de reembolso de
terceiro totalmente estranho à lide
, não rebatendo os documentos e tese trazidas na exordial, se mantendo silente em sede recursal.

4.

A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea que após diversas solicitações por e-mail, não remarca a passagem e não providencia o reembolso do valor pago, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano material e moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo passageiro.

5.

Se a companhia aérea não participou do evento, visto que conforme e-mails providenciou a possibilidade de reagendamento à agência de viagem, quando do cancelamento do voo, a responsabilidade da agência de viagens é cristalina.

6.

A ausência de comprovação do dano material impõe sua improcedência.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CESAR HUGO FRANCO, em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.

O recorrente sustenta que foram juntadas todas as provas hábeis ao julgamento, pois todos advém de tratativa dentro da plataforma da reclamada e dos e-mails trocados entre as partes, os quais demonstram alteração do voo, orçamento de devolução, reembolsos, dentre outros. Pugnando pelo deferimento dos danos morais e reembolso do crédito no valor de R$ 1.000,00(mil reais) ante o cancelamento da alteração da passagem.

Devidamente intimada (id.

152442704) a Reclamada não apresentou contrarrazão.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023